Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709930-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorizasse, em favor do agravado, em sua rede credenciada, o custeio do tratamento de saúde de que necessita, indicado por sua médica assistente (tratamento por meio do método PediaSuit), nos termos por ela solicitados, podendo exigir a copartipação do autor, como terapia simples (ID 24638283). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido por esta Relatoria (ID 24693938). O Juízo da origem oficiou informando que os autos de no 0702136-62.2021.8.07.0020 foram sentenciados (ID 27086655). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão que concedeu a tutela de urgência para o agravado, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora